Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715390-73.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA, BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA, DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações interpostas por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 22718405), DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES (ID 22718409) e BANCO BRADESCO S.A (ID 22718414) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE EVIDÊNCIA OU DE URGÊNCIA ajuizada por DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES, julgou procedente o pedido. As contrarrazões (ID 22718426), juntadas aos autos, de DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA e ANGÉLICA VELLA FERNANDES DUBRA, alegam ter ocorrido litigância de má-fé por parte do BANCO BRADESCO S.A., em sua Apelação de ID 22718414. Intime-se o BANCO BRADESCO S.A. para manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 16:36:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador